Tribunal: TJMT
Processo: 0014010-84.2016.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014010-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCI DA SILVA HIGA DE SANTANA - CPF: 469.217.701-25 (APELADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL S/A (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO DESPROVIDO E 2º APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS – SEGURO PRESTAMISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DANO MORAL – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1º, DO CPC – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS § 2º DO ART. 85 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do
de cujus
, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017)

A verba honorária é devida de forma solidária, por aplicação do disposto no §1º do artigo 87 do CPC, na hipótese de a sentença fixar à distribuição proporcional.

Quando fixados em quantia adequada, torna-se necessária a manutenção dos honorários advocatícios em razão do valor ser suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença de ID 168743915 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS de n° 0014010-84.2016.8.11.0041, movida por LUCI DA SILVA HIGA DE SANTANA, na qualidade de herdeira do Espólio de Juvência Manoel Santana, em face do BANCO DO BRASIL e da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“... condeno a Seguradora requerida, Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ao pagamento da indenização referente ao seguro prestamista, BB Seguro Crédito Prestamista, efetivando a quitação do saldo devedor dos contratos de empréstimo celebrados pelo falecido, Sr. Juvêncio Manoel Santana e o Banco do Brasil S/A, relativos aos contratos, Contrato 14016651 do CDC 772520476; Contrato 14016658 do CDC 786467403; Contrato 11610931 do CDC 809504841; Contrato 14329279 do CDC 819648853 e o Contrato 16802583 do CDC 826898612, a partir da data no sinistro, 16/10/2014, certidão de óbito de Id 60053141.

Condeno os requeridos, seguradora e banco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.”

Nas razões de ID 168743919, o BANCO DO BRASIL S. A., o qual chamamos de 1º apelante, alega que não possuía responsabilidade alguma pelo pagamento do seguro cobrado e, por conta disto, não deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Contesta o valor destes honorários, aduzindo que foram fixados em quantia exagerada. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para afastar a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial que sofreu, bem como para ser reduzido o valor dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, a qual chamamos de 2ª apelante, em ID 168743930, sustenta a má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação das apólices, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento. Argui que cumpriu os contratos entabulados e que não praticou ato ilícito algum. Defende que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

Requer, ao final, o acolhimento do seu apelo para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões pela seguradora em ID 168743933.

Sem contrarrazões pelo banco e pela parte autora, conforme certidão de ID 168743935.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora, Luci da Silva Higa, foi casada com o Sr. Juvêncio Manoel Santana, já falecido, que em vida, realizou junto ao Banco do Brasil diversos empréstimos, tendo contratado diversas apólices de seguro de vida, na modalidade “venda casada”, conforme as apólices: 77.2015.315.08, 77.2015.315.09, 77.2015.315.10, 77.2015.315.11, 77.2015.315.12 e 77.000.1357. O valor total das apólices garante o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais).

Ocorre que, com a ocorrência do sinistro que vitimou o Sr. Juvêncio, a Sra. Luci requereu administrativamente o recebimento dos prêmios dos seguros, não obtendo sucesso por conta da negativa da seguradora e do banco litigantes.

Por tais razões, pleiteou a condenação dos ora apelantes ao pagamento da indenização, consistente no pagamento do valor constante dos contratos de seguros celebrados com o falecido, bem como danos morais.

Ao sentenciar, o Juízo
a quo
deferiu o pagamento dos seguros prestamistas, contudo, indeferiu o pleito da parte autora por danos de ordem moral.

Pois bem.

Inicialmente, enfrento a tese da seguradora recorrente de que houve má-fé do segurado
de cujus
quando da contratação das apólices, posto que teria omitido doença pré-existente, sendo, portanto, legítima a sua negativa de pagamento

Entendo que não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito.

Em suas razões, a seguradora apelante aduz que efetivamente restou demonstrado por via da documentação acostada aos autos do processo que o segurado era portador das debilidades que o levaram a óbito quando da contratação do seguro prestamista e delas tinha perfeito conhecimento.

Ocorre que, extrai-se dos autos, na certidão de óbito de ID 168743910 que o
de cujus
sofreu “morte súbita cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, aterosclerose coronária, hipertensão arterial sistêmica, tabagismo”, que, segundo a doutrina especializada, acontece de forma repentina, imprevista, não permitindo que a vítima possa prevê-lo, como quer fazer crer o recorrente.

Com apoio técnico e especializado, reforço o conceito mencionado:

“Acidente, do latim accidens de accidere, ocorrer, consiste, como o nome infere, na ocorrência de fato não previsto. Em medicina legal, pode ser compreendido como o momento traumático, ou mórbido, imprevisto, que se dá com pessoa sã ou doente; o fato que sucede a alguém, de forma não esperada, e sem a possibilidade de ser evitado; o fato ou sintoma intercorrente, ou complicador, não previsto na evolução regular de uma doença.” (In Dicionário de Doenças Profissionais - Conceitos, anotações e Jurisprudência. Sebastião Luiz Amorim e Irineu Antônio Pedrotti, 1ª ed., Editora Juarez de Oliveira, São Paulo: 2000, pág.1)

Não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas no intuito de angariar clientes e após se eximir da responsabilidade sob alegação de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento das coberturas contratadas.

Acrescento ainda que o negócio jurídico entabulado entre os contraentes possuí características dos contratos de adesão, sendo certo que na legislação em vigência, pode o Juiz, a despeito do princípio do
pacta sunt servanda
, intervir nesses negócios, declarando a nulidade de suas cláusulas ou mesmo de seu inteiro teor, quando constatado qualquer potencial ofensivo à parte contrário, como é o caso da cláusula que estipula a exclusão de responsabilidade da seguradora no caso de doenças preexistentes.

Isto porque as cláusulas dessa natureza, ou seja, que impliquem limitação de direito de quem quer que seja, deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, sendo nulas, portanto, as que não cumprirem tal requisito, conforme cediço.

Nesse passo, observo que a seguradora apelante não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766,
caput
, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há que se falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte,
a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado.
II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.” (AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

“Contrato de seguro de vida em grupo. Precedentes da Corte. 1.
Já assentou a Corte que aceitando a seguradora a "proposta de adesão, mesmo quando o segurado não fornece informações sobre o seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode, por essa razão, ocorrendo o sinistro, recusar-se a indenizar
”. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ, RESP 272.830/SE, 3ª T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15-3-2001, DJ 07-5-2001, p. 140) (grifo nosso)

“SEGURO DE VIDA.
DOENÇA PREEXISTENTE
. EXAMES PRÉVIOS. AUSÊNCIA. INOPONIBILIDADE.
Conforme entendimento pacificado desta Corte, a seguradora, ao receber o pagamento do prêmio e concretizar o seguro, sem exigir exames prévios, responde pelo risco assumido, não podendo esquivar-se do pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente, salvo se comprove a deliberada má-fé do segurado.
Recurso provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 777974/MG - Rel. Min. Castro Filho - D.J.U. de 12-3-07 p. 228) (grifo nosso)

Da mesma forma tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO -
SEGURADORA QUE SE NEGA A PAGAR O SEGURO SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE
- FALTA DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR À DEVIDA INFORMAÇÃO ACERCA DO TEOR DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DESTAQUE EM CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE DA SEGURADA E A DOENÇA DA QUAL SOFRIA - AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO - RISCO POR CONTA DA SEGURADORA - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Se a seguradora aceita a proposta de adesão sem exigir do segurado, informações ou mesmo um exame prévio para avaliação de seu estado de saúde, assume os riscos do negócio. Não pode por essa razão recusar-se a indenizar, sob alegação de doença preexistente
.” (TJMT – RAC 16.048/2005 – Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas – j. em 03.08.2005) (grifo nosso)

Prosseguindo, vejo que assiste razão à 2ª recorrente ao sustentar que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora.

Como a autora se sagrou vencedora do pedido de pagamento dos seguros prestamistas indeferidos e decaiu do pleito referente aos danos morais, implica no ônus de sucumbência proporcional e
pro rata
, como disposto no art. 86 do CPC.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.

Para melhor ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

No tocante ao pleito do banco apelante para que seja eximido da responsabilidade pelo pagamento do ônus sucumbencial, este deve ser indeferido.

A regra de distribuição do ônus sucumbencial entre os litisconsortes vencidos encontra previsão no no artigo 87 do CPC, que preleciona:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.”

E de fato a imposição contida na norma transcrita foi cumprida pelo Juízo de primeiro grau ao condenar expressamente ambos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no seguinte trecho da sua sentença:

“
Condeno os requeridos, seguradora e banco, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”

Portanto, existindo a solidariedade o credor poderá cobrar o todo ou parte dos honorários de quem desejar, nos moldes delineados pelo Código Civil:

“
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida

comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Se percebe, portanto, que o critério de divisão desse ônus não leva em consideração a relação jurídica pessoal existente entre os litisconsortes para a responsabilização solidária, mas decorre da lei.

E, no caso, tal solidariedade se adequa perfeitamente, uma vez que todos réus contestaram e, portanto, devem arcar de forma solidária, exclusivamente ou de forma parcial, com os honorários decorrentes de sua sucumbência, em especial considerando o trabalho do patrono vencedor, que teve que rebater cada uma das defesas.

Além disso, deve ser levado em conta a natureza alimentar da verba honorária e, não logrando êxito o patrono do autor em executar sua verba em face de qualquer um dos réus, a melhor solução é manter a condenação solidária para que possa buscar a satisfação de seu crédito perante qualquer litisconsorte, de forma a priorizar o respeito à advocacia e à dignidade da pessoa humana.

Portanto, não há que se falar em exoneração da obrigação do 1º apelante quanto ao pagamento do ônus sucumbencial.

Neste sentido é a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA. MAIS DE UM RÉU. DIVISÃO DA CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. ART. 87 DO CPC. 1. Conforme art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume. 2. No caso, a solidariedade entre os réus, pelo pagamento dos ônus de sucumbência, decorre da lei. 3. Com efeito, nos termos do art. 87 do CPC, se o juiz não distribuir a responsabilidade dos sucumbentes de forma proporcional, eles responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários . 4. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2288649-25.2020.8.26.0000; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 27/01/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO CONTESTANTE.[...] ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO. PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. Silente a sentença, a verba honorária é devida solidariamente, podendo o credor exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Aplicação do Artigo 87, § 2º, do CPC e 275 do Código Civil. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10013071920158260269 SP 1001307-19.2015.8.26.0269, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)

Com relação aos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser mantidos no patamar estipulado em primeiro grau e, nesta oportunidade, arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e § 2º do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)”

Conforme relatado, o Juízo
a quo
fixou os honorários de na quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço e também considerando os ditames do transcrito § 2º, verifico que os honorários devem ser mantidos conforme fixado, visto que condizentes com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta e. Terceira Câmara Cível de Direito Privado, em casos análogos.

Por fim, tem-se o requerimento do 1º recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo do BANCO DO BRASIL S. A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. CONHEÇO do recurso da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar o ônus de sucumbência
pro rata
entre autora (50%) e réus (50%), como disposto no art. 86 do CPC.

Mantenho inalterados os demais capítulos da decisão apelada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023